Tribunal: TJPA
Processo: 0802493-08.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802493-08.2023.8.14.0013

APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: TANIA VALENTE DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença que, em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de contratações fraudulentas (empréstimos e compra), reconheceu a falha na prestação do serviço, condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e determinou a cessação dos descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição de pagamento responde objetivamente por fraudes realizadas em sua plataforma; (ii) estabelecer se houve rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo; e (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral e os consectários legais devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

4.

Fraudes praticadas por terceiros em operações financeiras configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.

5.

Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade das transações ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu de forma robusta.

6.

A ausência de mecanismos eficazes de segurança para identificar transações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço.

7.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, baseada em suposto compartilhamento de dados, não se comprova de forma inequívoca e não rompe o nexo causal.

8.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, pois ultrapassa mero aborrecimento e afeta a tranquilidade e segurança do consumidor.

9.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

10.

Mantém-se o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, em razão da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras e de pagamento respondem objetivamente por fraudes ocorridas em suas plataformas, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de prova da regularidade da operação ou da culpa exclusiva do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e independe de prova específica do prejuízo. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, §3º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, REsp nº 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0843656-11.2022.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
TANIA VALENTE DE SOUZA SILVA
.

A decisão recorrida, lançada ao id 21569376, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que restou demonstrada a ocorrência de fraude em operações financeiras realizadas em nome da autora, sem a devida comprovação de regular contratação por parte da instituição demandada. Reconheceu-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com inversão do ônus da prova, bem como a responsabilidade objetiva da requerida, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de fortuito interno decorrente do risco da atividade econômica. Em consequência, o Juízo de origem: (i) declarou a inexistência do negócio jurídico e a irregularidade dos débitos; (ii) condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; e (iii) condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ademais, foi confirmada a tutela de urgência para determinar a cessação dos descontos indevidos.

Em suas razões recursais (id 21569377/21569378), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma por ausência de responsabilidade da recorrente, aduzindo que os fatos decorreram de fortuito externo e de culpa exclusiva da vítima, a qual teria compartilhado seus dados com terceiros fora da plataforma digital; (ii) o Mercado Pago não se equipara a instituição financeira, atuando apenas como instituição de pagamento, razão pela qual não se aplicaria, de forma automática, a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor; (iii) inexistiu falha na prestação do serviço, tendo a empresa adotado todas as medidas de segurança disponíveis, sendo a fraude resultado de conduta alheia à sua esfera de atuação; (iv) houve ruptura do nexo causal, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, ante a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (v) inexiste dano moral indenizável, por ausência de comprovação de abalo concreto; (vi) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado, sob o argumento de desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa; e (vii) requer a modificação do termo inicial dos juros moratórios, para que incidam a partir do arbitramento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, a redução da condenação imposta.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id 21569380/21569381), nas quais a parte apelada defende, em síntese: (i) a manutenção integral da sentença, porquanto restou devidamente comprovada a inexistência de contratação válida e a ocorrência de fraude; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição demandada, em razão do risco da atividade e da falha na segurança do sistema; (iii) a inaplicabilidade da tese de fortuito externo, diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que fraudes bancárias configuram fortuito interno; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação interposta.

2.

DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelas transações contestadas pela autora dois empréstimos totalizando R$900,00 (novecentos reais) e uma compra de R$ 4.120,00 (quatro mil cento e vinte reais), supostamente realizadas mediante fraude.

O sistema de proteção ao consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

Nessa perspectiva, cumpre destacar que o fortuito interno, diferentemente do fortuito externo, integra o próprio risco da atividade econômica desenvolvida, não sendo apto a afastar o dever de indenizar, ao passo que apenas o evento completamente estranho à atuação do fornecedor poderia romper o nexo causal.

No caso em tela, a Apelada nega a autoria das transações. Caberia ao Apelante, portanto, o ônus de provar a regularidade das contratações ou a culpa exclusiva da consumidora (art. 6º, VIII, e art. 14, § 3º, do CDC).

Embora o Apelante alegue que as operações foram realizadas mediante uso de credenciais e dispositivo seguro, e traga telas sugerindo que a autora teria interagido com terceiros fraudadores (“golpe do WhatsApp” ou similar), tais alegações, desacompanhadas de prova robusta e inequívoca, não possuem aptidão jurídica para afastar a responsabilidade do fornecedor, tampouco demonstram a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

É entendimento pacificado pelo STJ, através da Súmula 479, que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ainda que a fraude tenha se iniciado por engenharia social (phishing), a concretização do dano ocorreu dentro da plataforma do banco réu. A instituição financeira possui o dever de segurança e deve dispor de mecanismos antifraude capazes de detectar transações que fujam ao perfil da usuária, como a contratação sequencial de empréstimos e compras de valor elevado em curto espaço de tempo, destoantes do padrão de consumo da autora. A falha na segurança interna, que permite a aprovação dessas operações suspeitas, caracteriza o fortuito interno.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que compete à instituição financeira identificar e impedir movimentações que destoem do perfil do consumidor, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses de fraude bancária, quando não comprovada a regularidade da operação:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais. A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC. A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ. Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08436561120228140301 27189724, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A falha na segurança interna, que permite a aprovação dessas operações suspeitas, caracteriza o fortuito interno.

O apelante não logrou êxito em demonstrar de forma cabal que a autora agiu com dolo ou culpa grave exclusiva a ponto de romper o nexo causal. A fragilidade do sistema que permite a terceiros estelionatários operarem a conta do cliente é risco inerente à atividade bancária digital.

2.1. DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, este se verifica
in re ipsa
ou, no mínimo, pela prova dos fatos. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento. Houve a realização de empréstimos em seu nome e compras de alto valor, gerando dívidas indevidas e a necessidade de buscar o Judiciário para ver seu direito resguardado, o que configura evidente violação à sua tranquilidade e honra, além do desvio produtivo do consumidor.

No que tange ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se, razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos e da capacidade econômica do ofensor, não comportando qualquer redução, motivo pelo qual, mantenho-o.

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, o Apelante pleiteia a incidência a partir do arbitramento. Sem razão. A Súmula 362 do STJ refere-se apenas à
correção monetária
. Tratando-se de responsabilidade extracontratual (fraude), os juros de mora deveriam incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Entretanto, a sentença fixou a partir da citação (art. 405 do CC).

Como apenas o banco recorreu, mantenho a data da citação para não incorrer em
reformatio in pejus
.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026